Tribunal: TJSP
Processo: 1024379-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Escrivães e investigadores de polícia. Pretensão de garantir a averbação nos seus prontuários do direito de aposentadoria especial com as garantias de paridade e integralidade. Sentença que se mostra extra petita ao determinar a concessão imediata da aposentadoria, com o pagamento das verbas, vez que a impetração tem caráter

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Escrivães e investigadores de polícia. Pretensão de garantir a averbação nos seus prontuários do direito de aposentadoria especial com as garantias de paridade e integralidade. Sentença que se mostra extra petita ao determinar a concessão imediata da aposentadoria, com o pagamento das verbas, vez que a impetração tem caráter preventivo. Adequação aos limites do pedido. Direito líquido e certo configurado. Desnecessidade do prévio exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir (RE no 631.240/MG - Tema no 350 do E. STF). Preenchimento dos requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Aplicabilidade imediata. Precedentes. Concessão da segurança que se mantém, nos estreitos limites do pedido. Remessa necessária considerada interposta e recurso conhecidos e não providos.